Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. MARGEM DE COMPROMETIMENTO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CONTA CORRENTE. RETENÇÕES. TEMA 1.085/STJ. AUTORIZAÇÃO DE RETENÇÕES. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OFENSA. LEI DISTRITAL 7.239/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO DOLO. AUSENTE.

1. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011.

2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022).

3. A revogação da autorização de ultimação de aprovisionamentos em conta corrente encontra óbice na tese firmada, por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.863.973/SP que veda a subversão do sistema legal de obrigações (Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça). Ressalte-se que a referida pretensão só alcança ajustes futuros, ausentes efeitos retroativos quanto aos tratos convencionados em momento pretérito.

4. Não se afigura razoável a imposição ao credor, adimplida sua obrigação de outorga do montante solicitado pelo mutuário, de acatamento, durante a vigência do compromisso havido entre as partes, de cláusulas distintas das pactuadas, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato.

5. À luz do princípio da irretroatividade da lei (tempus regit actum), encartado no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna, bem como no art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), descabido o ímpeto de aplicação à espécie dos comandos da Lei Distrital 7.239/2023, caso se constate que os compromissos assentados nos instrumentos negociais coligidos aos autos tenham sido ajustados antes da entrada em vigor do referido normativo.

6. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

7. Recurso não provido.